Tribunal: TJES
Processo: 5009568-80.2024.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009568-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SILVIA HELMER
RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5009568-80.2024.8.08.0012

ORIGEM
: Juízo de Cariacica - Comarca da Capital - 3º Juizado Especial Cível

EMBARGANTE:
SILVIA HELMER

EMBARGADO:
GOL LINHAS AEREAS S.A.

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia

Voto

Relatora:
Dra. INÊS VELLO CORRÊA

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM FACE DE ACÓRDÃO. ERRO MATERIAL. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

1. Trata-se de Embargo de Declaração opostos pelo recorrida em face do Acórdão proferido, alegando, em apartada síntese, erro material, quanto ao provimento do parcial do recurso.

2. A Ré GOL LINHAS AEREAS S.A., apresentou Impugnação aos Embargos de Declaração, apontando a inexistência de vícios na decisão embargada, bem como requer a condenação da embargante a multa prevista no art. 1.026, § 2º, CPC.

3. Da detida análise dos autos, verifico que assiste razão a parte embargante, motivo pelo qual onde
LÊ-SE:

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

LEIA-SE:

Decisão: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

4. Por fim, indefiro o pedido feito pela parte autora no sentido de condenar a requerida na multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, eis que não resta comprovado o motivo manifestamente protelatório dos embargos de declaração apresentados.

5. Nessa ótica,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos para sanar o erro material apontado, nos termos da fundamentação supracitada, mantendo incólume os demais termos da decisão objurgada.

6. Sem custas e honorários.

É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)